Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS E FRUSTRADAS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. EFETIVO ANDAMENTO DO FEITO. NÃO PROVIDENCIADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o autor embargante não providenciou o efetivo andamento do feito, limitando-se a reiterar diligências já realizadas e frustradas, o que caracteriza desídia apta a extinguir o feito sem resolução do mérito.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.